Tribunal: TJPA
Processo: 0000055-50.2009.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-06

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â TRIBUNAL DO JÃRI â HOMICÃDIO QUALIFICADO â RAZÃES RECURSAIS QUE ULTRAPASSAM AS MENCIONADAS NA INTERPOSIÃÃO DO APELO â EFEITO DEVOLUTIVO QUE IMPOSSIBILITA CONHECER DO RECURSO INTEGRAL â SÃMULA 713 DO STF - âO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÃÃO CONTRA DECISÃES DO JÃRI Ã ADSTRITO AOS FUNDAMENTOS DA SUA INTERPOSIÃÃOâ â SENTENÃA CONDENATÃRIA â MATÃRIA DE ORDEM PÃBLICA CONFIGURADA PELO CERCEAMENTO DE DEFESA â NULIDADE DO PROCESSO â OCORRÃNCIA - RÃU DENUNCIADO NAS SANÃÃES DO ART. 157, Â§3Âº, DO CÃDIGO PENAL â DECISÃO PROFERIDA PELO MM. JUIZ DE DIREITO SINGULAR, QUE DESCLASSIFICOU, DE OFÃCIO, A CONDUTA PREVISTA NO ART. 157, Â§3Âº, DO CÃDIGO PENAL PARA O CRIME DE HOMICÃDIO, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS AO JUÃZO PRIVATIVO DA VARA DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, QUE PRONUNCIOU O RÃU COMO INCURSO NAS SANÃÃES DOS TIPOS PENAIS PREVISTOS NO ART. 121, Â§2Âº, INCISOS II E IV, DO CÃDIGO PENAL, SUBMETENDO-O A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÃRI PELO QUAL RESTOU CONDENADO â A DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME PELO JUÃZO SINGULAR CONSTITUI HIPÃTESE DE MUTATIO LIBELLI â NÃO RESTARAM CUMPRIDAS AS DISPOSIÃÃES DO ARTIGO 384 DO CPP - AUSÃNCIA DE ADITAMENTO, RETIFICAÃÃO OU NOVA DENÃNCIA NO JUÃZO NATURAL DA CAUSA, QUE SEQUER CONVALIDOU PARCIALMENTE A DENÃNCIA RECEBIDA NO JUÃZO INCOMPETENTE â PROCESSO SEM ACUSAÃÃO DE HOMICÃDIO QUALIFICADO POR PARTE DO DOMINUS LITTIS â PREJUÃZO Ã DEFESA DO RÃU â CERCEAMENTO CONFIGURADO â NULIDADE DECRETADA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, PROVIDO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000055-50.2009.8.14.0201
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL (02 VOLUMES)
APELANTE: RONALDO COSTA CORRÊA
DEFENSOR PÚBLICO: ALEX MOTA NORONHA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RAZÕES RECURSAIS QUE ULTRAPASSAM AS MENCIONADAS NA INTERPOSIÇÃO DO APELO - EFEITO DEVOLUTIVO QUE IMPOSSIBILITA CONHECER DO RECURSO INTEGRAL - SÚMULA 713 DO STF - ¿O EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO CONTRA DECISÕES DO JÚRI É ADSTRITO AOS FUNDAMENTOS DA SUA INTERPOSIÇÃO¿ - SENTENÇA CONDENATÓRIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA PELO CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DO PROCESSO - OCORRÊNCIA - RÉU DENUNCIADO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §3º, DO CÓDIGO PENAL - DECISÃO PROFERIDA PELO MM. JUIZ DE DIREITO SINGULAR, QUE DESCLASSIFICOU, DE OFÍCIO, A CONDUTA PREVISTA NO ART. 157, §3º, DO CÓDIGO PENAL PARA O CRIME DE HOMICÍDIO, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO PRIVATIVO DA VARA DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, QUE PRONUNCIOU O RÉU COMO INCURSO NAS SANÇÕES DOS TIPOS PENAIS PREVISTOS NO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL, SUBMETENDO-O A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI PELO QUAL RESTOU CONDENADO - A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PELO JUÍZO SINGULAR CONSTITUI HIPÓTESE DE
MUTATIO LIBELLI
- NÃO RESTARAM CUMPRIDAS AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 384 DO CPP - AUSÊNCIA DE ADITAMENTO, RETIFICAÇÃO OU NOVA DENÚNCIA NO JUÍZO NATURAL DA CAUSA, QUE SEQUER CONVALIDOU PARCIALMENTE A DENÚNCIA RECEBIDA NO JUÍZO INCOMPETENTE - PROCESSO SEM ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR PARTE DO
DOMINUS LITTIS
- PREJUÍZO Á DEFESA DO RÉU - CERCEAMENTO CONFIGURADO - NULIDADE DECRETADA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, PROVIDO - UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em conhecer parcialmente o recurso e, nesta parte conhecida, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000055-50.2009.8.14.0201
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL (02 VOLUMES)
APELANTE: RONALDO COSTA CORRÊA
DEFENSOR PÚBLICO: ALEX MOTA NORONHA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - RONALDO COSTA CORRÊA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do MM. Juiz-Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA que, atento à decisão do Conselho de Sentença, condenou-lhe à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, na incidência do art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal.

Realizada a detração, o acusado restou a cumprir a pena de 16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão. (fls. 308-v/Vol. II).

Constam dos fatos relatados na denúncia que:

¿(...)
No dia 29 de dezembro de 2008, por volta das 08:00, a vítima NILZA DE ASSIS TEIXEIRA, com 47 anos de idade, encontrava-se trabalhando em seu atelier de costura localizado na praça do conjunto Cordeiro de Farias, neste distrito, quando chegou no local o denunciado acima qualificado e um indivíduo de prenome CLAITON, ambos em uma motocicleta HONDA TITAN, de cor azul, com a intenção de tomarem de assalto o referido estabelecimento. (§) Em seguida, o denunciado desceu da moto e se dirigiu até a vítima indagando quanto custava a costura de um blusão de mototaxista, no que foi atendido por NILZA, e que se virou de costas para RONALDO para continuar conversando com uma cliente, oportunidade em que este sacou de um revólver, calibre 38, efetuando um disparo na parte posterior da cabeça da vítima, que de imediato caiu ao solo, falecendo instantaneamente. (§) Ato contínuo, o denunciado e seu comparsa montaram na moto e fugiram do local, (...)¿.
Sic - fls. 02-04.

Denunciado e regularmente processado por crime de latrocínio, o d. Juízo processante às fls. 223-226/Vol. I, na forma do art. 383 do CPP, desclassificou o crime para o de homicídio, julgando-se incompetente e determinando a remessa dos autos à vara privativa do Tribunal do Júri.

Redistribuído ao juízo competente, e sem intimação do Ministério Público e nem do réu da decisão que desclassificou o crime para o de homicídio, foi proferida a sentença de pronúncia nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV do CP (fls. 232-238/Vol. I).

O advogado do réu renunciou ao mandato à fl. 243/Vol. I e intimado a constituir novo patrono, o réu não foi encontrado no endereço informado nos autos. (fl. 253/Vol. I). A Defensoria Pública passou a atuar em sua defesa.

A intimação do acusado da sentença de pronúncia foi por edital, conforme se depreende da fl. 261/Vol. II. O pronunciado ausente, foi julgado pelo Tribunal do Júri, que o condenou por homicídio qualificado.

Inconformada com o veredicto, a defesa recorreu alegando preliminarmente nulidade absoluta do processo por cerceamento de defesa vez que, após os memoriais finais, em que o Ministério Público pede a condenação por latrocínio e a defesa pugna pela absolvição, o Juízo
a quo
, de ofício,

aplica a
emendatio libelli
, desclassifica o crime para o de homicídio e encaminha os autos ao juízo competente do Tribunal do Júri, sem oportunizar o devido direito ao contraditório.

Refere que, o outro magistrado recebeu os autos e sem qualquer oitiva do acusado ou manifestação de sua defesa, pronunciou o réu por homicídio qualificado, cujas qualificadoras sequer são mencionadas na exordial acusatória, pedindo a nulidade do processo e novo julgamento.

Ultrapassada a preliminar, impugna a dosimetria da pena, por ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP avaliadas desfavoráveis; ofensa ao princípio da individualização da pena; desproporcionalidade e pedindo o redimensionamento da sanção.

Por fim, requer o provimento do recurso na forma dos pedidos de fls. 316-323/Vol. II. Contrarrazões às fls. 324-327/Vol. II pedem a manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento do recurso, porque em plenário do Tribunal do Júri, a defesa ao interpor o apelo, fundamentou-se no art. 593, inciso III, alínea ¿a¿ do CPP (nulidade); entretanto, ao oferecer as razões, apresentou argumento no tocante à aplicação da pena relativo à alínea
c
do referido artigo, o que não pode em virtude do efeito devolutivo do recurso e, no mérito, opinou pelo seu desprovimento.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Relatados os autos, o
Parquet
opinou pelo parcial conhecimento do recurso, porque em plenário do Tribunal do Júri, a defesa ao interpor o apelo, fundamentou-se no art. 593, inciso III, alínea ¿a¿ do CPP; entretanto, ao oferecer as razões, apresentou argumento no tocante à aplicação da pena relativo à alínea
c
do referido artigo, o que não poderia em virtude do efeito devolutivo do recurso.

Neste ponto assiste razão ao
Parquet
tendo em vista o verbete da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal que estabelece:
¿O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição¿.

Desta forma, conheço parcialmente o recurso de Apelação Criminal de RONALDO COSTA CORRÊA, qualificado nos autos, interposto em plenário apenas sob a fundamentação do art. 595, inciso III, alínea a do CPP (nulidade)
.

DA NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA - O cerceamento de defesa constitui matéria de ordem pública que deve ser apreciada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer tempo ou grau de jurisdição; portanto, se realmente ocorreu o cerceamento deve ser analisado, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditória e principalmente da ampla defesa.

A defesa recorreu alegando nulidade absoluta do processo por cerceamento de defesa vez que, após os memoriais finais em que o Ministério Público pede a condenação por latrocínio e a defesa requer absolvição do réu; o Juízo singular, de ofício,

aplica a
emendatio libelli
, desclassifica o crime para o de homicídio e encaminha os autos ao juízo competente do Tribunal do Júri, sem oportunizar o direito ao contraditório.

Refere que, o outro magistrado recebeu os autos e sem qualquer oitiva do acusado ou manifestação de sua defesa, pronunciou o réu por homicídio qualificado, cujas qualificadoras sequer são mencionadas na exordial acusatória, razão por que pede a nulidade e novo julgamento.

No caso, temos nos autos um
error in procedendo
que maculou o processo em prejuízo do apelante, senão vejamos:

Constam dos fatos relatados na denúncia que:

¿(...)
No dia 29 de dezembro de 2008, por volta das 08:00, a vítima NILZA DE ASSIS TEIXEIRA, com 47 anos de idade, encontrava-se trabalhando em seu atelier de costura localizado na praça do conjunto Cordeiro de Farias, neste distrito, quando chegou no local o denunciado acima qualificado e um indivíduo de prenome CLAITON, ambos em uma motocicleta HONDA TITAN, de cor azul, com a intenção de tomarem de assalto o referido estabelecimento. (§) Em seguida, o denunciado desceu da moto e se dirigiu até a vítima indagando quanto custava a costura de um blusão de mototaxista, no que foi atendido por NILZA, e que se virou de costas para RONALDO para continuar conversando com uma cliente, oportunidade em que este sacou de um revólver, calibre 38, efetuando um disparo na parte posterior da cabeça da vítima, que de imediato caiu ao solo, falecendo instantaneamente. (§) Ato contínuo, o denunciado e seu comparsa montaram na moto e fugiram do local, (...)¿.
Sic - fls. 02-04.

A denúncia se baseou no Inquérito Policial que apurou os fatos e no interrogatório do acusado que declarou perante a autoridade policial:

¿...
que, assume espontaneamente ter, na manhã de hoje, por volta 08:00 horas, em companhia de um comparsa de prenome KLEITON e armado com uma de Fogo - Marca TAURUS, Cal. 38, ter adentrado no ATELIER da vítima, situado no Conjunto Cordeiro de Farias, na Estrada do Tapanã, com intenção de ROUBAR, no entanto, após se dirigir à vítima, e perguntar o preço de uma camisa de MOTOTAXI, esta por sua vez, sem responder e aparentando estar nervosa com a presença dos dois, veio a se virar, o que interpretou o acusado, que a mesma poderia se armar de algum instrumento, e por precaução veio a fazer uso de sua Arma de Fogo, onde disparou contra a mesma, tendo o projétil atingido sua cabeça, não sabendo precisar o local exato... que, em seguida, com a vítima caída no chão, toda ensanguentada, chamou seu comparsa, e saíram com a moto em alta velocidade...¿.
Sic - fl. 14 do IPL.

Denunciado por crime de latrocínio, foi regularmente processado e ao final o Juiz, entendendo que o caso seria de homicídio, desclassificou o crime, julgou-se incompetente e remeteu o processo à redistribuição para o Juízo da Vara do Tribunal do Júri, sem abrir vista ao Ministério Público denunciante; sem oitiva do réu ou manifestação de sua defesa.

Registre-se que, o processo referente aos crimes contra a vida é de procedimento bifásico ou escalonado, ou seja é dividido em duas fases, o
judicium accusationis
, também conhecido como sumário de culpa e o
judicium causae
ou o plenário do júri, portanto, existe uma peculiaridade que deve ser observada para não incorrer em nulidades.

Então, os atos processuais devem observar os princípios constitucionais para o livre exercício do contraditório e da ampla defesa. Não houve uma desclassificação de crimes comuns do Juízo singular como é recorrente. Aqui, a situação passa a ser outra, porque muda de Juízo e as partes devem ser ouvidas pelo novo procedimento processual.

Concessa vênia
, a desclassificação de um crime de latrocínio para um doloso contra a vida como o de homicídio, não se vê a figura do
emendatio libelli
e sim da
mutatio libelli;
afinal no latrocínio o dolo do agente é de subtrair o patrimônio da outra pessoa (age movido pelo
animus furandi
) mediante uso de violência ou ameaça, não de lhe tirar a vida, mas a morte acaba ocorrendo pela forma de execução da conduta, sendo competente o Juízo singular; no entanto, no homicídio, o agente tem o dolo de matar a vítima (age movido pelo
animus necandi
), cujo caso é julgado por um colegiado natural, o Tribunal do Júri.

Por analogia, cita-se o precedente em caso semelhante em que se tem a
mutatio libelli
devidamente aplicada
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
LATROCÍNIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE
- PRONÚNCIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ALEGANDO A NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA FACE O
DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
- NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO -
HIPÓTESE DE
MUTATIO LIBELLI
- INOBSERVÃNCIA DAS PROVIDÊNCIAS DO ARTIGO 384 DO CPP - RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO. (TJPR - Proc. nº 683697-1 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza - Pub. DJ de 06.10.2010). Grifo.

E, neste enredo, não foi cumprido o artigo 384 do Código de Processo Penal, que estabelece:
Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente
.

Como visto, o art. 384 do CPP acolhe a possibilidade de o juiz reconhecer nova definição jurídica ao fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da ação penal, não contida expressa ou implicitamente na denúncia. Para tanto, deve abrir vista ao Ministério Público para que promova o aditamento da peça acusatória, no prazo de cinco dias, nos casos de ação pública.

Com efeito, depois da desclassificação do crime, não houve aditamento, retificação ou nova denúncia no Juízo competente e a única denúncia que está nos autos é a que instaurou a ação penal imputando ao réu o crime de latrocínio - art. 157, §3º, parte final do Código Penal, recebida pelo D. Juízo de Direito que se julgou incompetente para a matéria; no entanto, com a nova reinterpretação dos fatos operado pela decisão de fls. 223-226/Vol. I, que desclassificou a acusação anterior imputando ao réu o crime de homicídio qualificado - art. 121, §2º, incisos II e IV do CP, tenho que assume uma outra conotação e devolve ao réu o direito de se ver interrogado diante do Juízo natural.

Pela nova interpretação dos fatos dada na decisão de fls. 223-226/Vol. I do Juízo singular, a acusação informal passa a ser de que o réu praticou o crime de homicídio, ou seja, tinha a intenção de matar a vítima que, convenhamos, segundo ele, era uma desconhecida.

Não se despreza que o réu se defende dos fatos e não da capitulação penal; porém, uma coisa é ser acusado por crime contra o patrimônio, cuja execução mal sucedida, levou a morte da vítima e a outra é ser acusado por crime doloso contra a vida, com a intenção de matar, situação que impõe seja ouvido para o livre exercício do contraditório e ampla defesa.

O Ministério Público
a quo
vinculado à Vara do Tribunal do Júri, sequer se manifestou nos autos antes da pronúncia, amputada ficou a ação sem uma acusação formal de homicídio qualificado por parte do
dominus litis.

Ademais, a nulidade já se configurou nos autos, pela imperiosa necessidade de uma nova denúncia ou pelo menos, um aditamento, a fim de instaurar a ação penal no Juízo competente relativa à imputação do crime de homicídio qualificado.

Por analogia, o precedente:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL -
RÉU DENUNCIADO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §3º, DO CÓDIGO PENAL - DECISÃO PROFERIDA PELO MM. JUIZ DE DIREITO, QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PREVISTA NO ART. 157, §3º, DO CÓDIGO PENAL PRONUNCIANDO O RÉU COMO INCURSO NAS SANÇÕES DOS TIPOS PENAIS PREVISTOS NO ART. 121, § 2º, INCISOS I, II, IV, C/C ART. 155,
CAPUT
, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL - HIPÓTESE DE
MUTATIO LIBELLI
- AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA - NULIDADE DECRETADA - RECURSO PROVIDO
. (TJMG - Recurso em Sentido Estrito nº 1.0555.14.002078-8/001 - Relator(a): Des.(a) Walter Luiz - data do julgamento: 03/11/2015 - publicação: 13/11/2015). Grifo.

De outro modo, ainda que se pudesse considerar a simples denúncia que está nos autos, que é de latrocínio, no som da atual narrativa dos fatos reinterpretados para a acusação de homicídio, acaba por violar o princípio penal da correlação entre a acusação e a sentença condenatória.

No mesmo sentido:
(...)
A jurisprudência desta Corte entende que "O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal
" (STJ - HC 284.546/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, Pub. DJe 8/3/2016).

Sabe-se que o novo delineamento fático para a nova capitulação do crime, no Juízo competente requer, como dito antes, um aditamento, retificação ou nova denúncia para que a exordial que está nos autos, recebida pelo Juízo que se julgou incompetente, não prevaleça, mormente porque não foi recebida ou convalidada na atual jurisdição do feito e por não haver uma denúncia de homicídio qualificado recebida pelo Juízo da vara privativa do Tribunal do Júri, não se tem uma ação penal instaurada relativa a crime doloso contra a vida no Juízo competente.

O princípio da correlação da denúncia com a sentença penal foi violado por não haver acusação por homicídio qualificado nos autos, vez que os fatos descritos na denúncia que se mantém na ação, que narrou um latrocínio, não descreve as qualificadoras presentes na conduta do denunciado.

A respeito da matéria:

Eis a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL).
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TORTURA-CASTIGO COM RESULTADO MORTE.
MUTATIO LIBELLI
. ELEMENTARES NÃO DESCRITAS NA DENÚNCIA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA
ANULAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA
, DETERMINANDO A OBSERVÂNCIA DO ART. 384 DO CPP. 1. Afastado o crime de competência do Tribunal do Júri, o MM. Juiz Presidente determinou a remessa dos autos ao Juízo da Auditoria Militar, entendendo caracterizado o crime de lesão corporal seguida de morte. Em sede de embargos de declaração da acusação, utilizando-se da faculdade prevista no art. 383 do CPP, o Magistrado oficiante condenou os acusados pelo delito de tortura castigo, qualificado pelo resultado morte, decisão esta confirmada pelo acórdão recorrido, que entendeu implicitamente descritas, na denúncia, todas as elementares do referido delito. 2.
A jurisprudência desta Corte entende que "O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal" (HC 284.546/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 8/3/2016). 3. O ordenamento jurídico veda a a aplicação direta da
mutatio libelli
, impondo o aditamento da peça acusatória, nos termos do art. 384 do CPP, quando surgir, no curso do processo, novo delineamento fático não contido na inicial. 4. Na hipótese, não descritas na denúncia todas as elementares do tipo penal previsto no art. 1º, II, da Lei 9.455/1997, pois imputado aos recorrentes a prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de meio insidioso e cruel (art. 121, § 2º, II e III, do CP), não poderia o juiz, após desclassificação da conduta pelo Conselho de Sentença, proferir sentença pelo crime de tortura-castigo sem o devido aditamento da denúncia e instauração do contraditório, ainda que a instrução pudesse ter indicado a sua prática. Precedentes do STJ.
5.
Recursos Especiais parcialmente providos para reconhecer a nulidade da sentença condenatória, determinando que seja observado o trâmite do art. 384 do Código de Processo Penal.
6. Considerando o teor do presente julgamento, defiro ao réu Edilson Pereira Reis - único que se encontra segregado por este processo - o direito de aguardar a prolação de nova sentença em liberdade, facultando a aplicação de medidas cautelares diversas, se por outro motivo não estiver preso. (STJ - REsp 1581566/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Pub. no DJe de 22/02/2017). Destacado.

E não se discute sobre o prejuízo para o réu de não ter sido citado, defendido e nem interrogado pelo Juiz natural da causa, após a desclassificação, tendo em vista o novo delineamento fático e imputação penal.

Na mesma linha de entendimento cita-se o precedente gaúcho:
APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. TENTATIVA HOMICÍDIO DOLOSO DESCLASSIFICADO PARA TENTATIVA DE LATROCÍNIO.
ADITAMENTO À

DENÚNCIA
.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA.

1.
Os réus não foram citados do aditamento à denúncia, tampouco foram reinquiridos, a fim de que a nulidade fosse sanada, a teor do disposto nos artigos 564, III, ¿e¿, e 570, ambos do CP. Apesar de a sentença ter os condenado à prática de crime de roubo, houve recuso do Ministério Público, pretendendo a reforma da decisão, sustentando que se trata de tentativa de latrocínio, situação mais gravosa aos condenados.
2. Considerando o processo foi cindido em relação ao réu Maicon após a sentença, porque não foi encontrado para intimação pessoal, e tendo em vista que ele também não foi citado do aditamento à denúncia, esta decisão estende-se a ele, ficando prejudicada a cisão.
De ofício, anulado o processo.
(TJRS - Apelação Crime nº 70067184333, Sétima Câmara Criminal, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Publicado em 20.01.2016). Sublinhado.

O fato é que não há nenhuma denúncia acusando o apelante de homicídio qualificado; portanto, a ação penal do crime doloso contra a vida não chegou a ser formalmente instaurada.

No mesmo sentido

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- RÉU DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE LATROCÍNIO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO
E ROUBO MAJORADO TENTADO - FATO NÃO DESCRITO NA DENÚNCIA -
OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA - NULIDADE DA SENTENÇA. Não constando da denúncia a imputação pela prática do crime de homicídio, nem tendo o Ministério Público oferecido aditamento à inicial, não pode a sentença pronunciar o agente por tal delito, sob pena de violar-se o princípio da correlação entre a imputação e o
decisum
.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0672.15.019542-4/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/09/2017, publicação da súmula em 04/10/2017). Sublinhado.

Destarte, manifesta a violação da regra da correlação entre acusação e sentença condenatória, resta evidenciada a nulidade do processo por cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa.

Pelo exposto, conheço parcialmente o apelo e, nesta parte conhecida, dou-lhe provimento decretando a nulidade do processo a partir da publicação, na forma do art. 389 do CPP, da decisão que desclassificou o crime de latrocínio para o de homicídio no Juízo singular. (fls. 223-226/Vol. I).

É como Voto.

Sessão Ordinária de, 27 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApRonaldo121